Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-62.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001181-62.2018.8.14.0059

APELANTE: RUBENILDO MOURA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo através do boletim de ocorrência policial e
auto de apresentação e apreensão de objeto,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante e da confissão judicial deste, inviabilizando, assim, o acolhimento da súplica absolutória. Precedente jurisprudencial. Ademais,
a abordagem policial e a consequente busca pessoal tiveram como motivo o fato de os policiais terem visto o recorrente, em via pública, levando uma espingarda, razão pela qual não há que se falar em nulidade das provas. Inteligência do art. 240, do CPP.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, tem-se que a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP não pode conduzir a pena imposta ao apelante para
quantum
abaixo do mínimo legal.
- 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RUBENILDO MOURA ARAUJO (IDs – 7020115 e 7020116)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Soure
(
ID - 7020014
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer a absolvição por ausência de provas, sob a alegação de ilegalidade da busca pessoal a que foi submetido, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 7020118
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 7288290, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 7020012) que, no dia 15/02/2018, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência onde supostamente haveriam várias pessoas armadas em uma propriedade particular, no Bairro do Tucumanduba, Município de Soure, sendo que, chegando lá, ninguém foi encontrado, passando os policiais a fazer ronda às proximidades do local, ocasião em que o acusado, ora apelante, foi abordado e, após revista pessoal, foi encontrado com ele uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, e mais 36 (trinta e seis) cartuchos de munição.

Aduz que, perante a autoridade policial, o recorrente confirmou a autoria delitiva, alegando que utiliza o armamento para caçar, porém negou a propriedade deste.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei nº 10.826/03, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Tanto a materialidade do fato como a autoria delitiva restaram comprovadas
através do auto de prisão em flagrante (ID – 7020119), boletim de ocorrência policial (ID – 7020119), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 7020120) e prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão do réu.

Em juízo, as testemunhas JOÃO PAULO CHAGAS AZEVEDO, FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS e LUIZ FELIPE CASSIANO FIGUEIREDO FILHO, todos policiais militares, em uníssono, afirmaram ter visto o apelante em uma motocicleta com uma espingarda nas costas, tendo então decidido abordá-lo e encontrando com ele seis cartuchos.

Nessa perspectiva, vale dizer que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o C. STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando comprovadas a materialidade e autoria do delito perpetrado pelo agente.
O depoimento dos policiais é meio idôneo e suficiente, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo e submetidas ao contraditório
. Sendo o réu assistido por Defensor Dativo e, assim, demonstrada a sua hipossuficiência econômico-financeira, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e a suspensão das custas do processo, nos termos do art. 98 do CPC.”
(TJ/MG, APR 0023132-78.2017.8.13.0414, 4ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 22/06/2022) (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a abordagem policial e a consequente busca pessoal tiveram como motivo o fato de os policiais terem visto o recorrente, em via pública, levando uma espingarda, o que confere legalidade à intervenção policial, visto que havia uma situação fática concreta de porte de arma de fogo, à luz do art. 240, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade das provas.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. ILEGALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. COMPROVAÇÃO
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. SÚMULA 444, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

À luz do artigo 244, do Código de Processo Penal, inexiste nulidade na busca pessoal, quando realizada diante da fundada suspeita de que o agente esteja portando arma de fogo proibida ou outros objetos e papeis que possam constituir corpo de delito
.
Diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que indicavam que o réu andava entre carros estacionados em um estabelecimento comercial da Cidade do Automóvel, ao tempo em que, de modo suspeito, colocava e permanecia com a mão na cintura, ajeitando o que parecia ser uma arma de fogo, mostra-se regular e válida a busca pessoal realizada, bem como as provas decorrentes da diligência
. Preliminar rejeitada. Deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas penas previstas no artigo 14, da Lei 10.826/2003, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmada em juízo, demonstram que os agentes portaram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo de uso permitido. A confissão, corroborada com elementos de prova produzidos em juízo, é meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nos termos do Enunciado 444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não servem para agravar a pena-base.”
(TJ/DF, 0706237-34.2023.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14/09/2023) (grifo nosso)

Assim,
não há como acolher o pleito absolutório
.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, pois
tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da pena-base aquém do mínimo legal, como pretende o apelante.

É o entendimento da Corte Suprema,
in verbis
:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Assim sendo, considerando a inexistência de causas de diminuição de pena e em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Preservo, ainda, o
regime aberto para o cumprimento inicial da sanção
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/11/2023